Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-73.2017.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001683-73.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - CPF: 151.419.198-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - CPF: 026.260.537-67 (ADVOGADO), ANA LUISA BARBOSA BARRETO - CPF: 318.916.298-08 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ASSISTENTE), JULIA SPADONI MAHFUZ - CPF: 378.738.428-60 (ADVOGADO), GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - CPF: 378.127.658-90 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE DIREITO E FIXAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DÍVIDA EM RAZÃO DE DESVIO DE RECURSOS C/C INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA
-
RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT PARA O PROCESSAMENTO DA DEMANDA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ACOLHIMENTO DE INCOMPETÊNCIA QUE NÃO PÔS FIM AO PROCESSO – RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARTIGO 1.015, CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, III E ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE (CABIMENTO) -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de
não conhecimento do seu recurso de apelação, com fundamento no artigo 932, III e artigo 1.015 do Código de Processo Civil, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento),
se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1001683-73.2017.8.11.0003

AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA AURORA LTDA – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADOS: BANCO PAN S.A. E BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
por
AGROPECUÁRIA AURORA LTDA – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

co
ntra decisão de não conhecimento de seu recurso de apelação, com fundamento no artigo 932, III e artigo 1.015 do Código de Processo Civil, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento).

A agravante alega que é inviável a aplicação do disposto no artigo 932, inciso III e artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, ou ocorrência de erro grosseiro evidenciado, pois restou exaustivamente demonstrado que, a decisão proferida pelo d. Juízo de Primeiro Grau consoante o precedente jurisprudencial acima citado, enquadra-se no conceito do artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil, notadamente porque pôs fim à fase cognitiva do processo, ao reconhecer a incompetência da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, entendendo pelo arquivamento do feito com as baixas de estilo.

Argumenta que o recurso cabível é o de apelação, consoante disciplina o artigo 1.009, do Código de Processo Civil; prequestiona negativa de vigência aos artigos artigo 203, § 1o e 1.009, ambos do Código de Processo Civil. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, a Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A informa que o crédito discutido na ação revisional era originariamente detido pelo Banco Pan, ora agravado, mas houve a sua cessão para a Travessia e já foi devidamente informado nos autos da recuperação judicial. Pugna pelo desprovimento do recurso.

O Banco Pan S.A., mesmo intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto
por
AGROPECUÁRIA AURORA LTDA – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

co
ntra decisão de não conhecimento de seu recurso de apelação, com fundamento no artigo 932, III e artigo 1.015 do Código de Processo Civil, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento).

Quanto à insurgência da agravante, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...) Tem-se dos autos que a apelante ingressou com a
ação declaratória constitutiva de direito – fixação de responsabilidade por dívida em razão de desvio de recursos c/c indenização por cobrança indevida

em face de BANCO PAN S.A., tendo por objeto a cédula de crédito à exportação – CCE - número 2711954.

Salvo melhor juízo, embora na decisão de reconhecimento da incompetência da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para o processamento da demanda o Magistrado tenha condenado a
apelante ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, entendo que a decisão tem contornos de interlocutória.

Isso porque, o Magistrado consignou que conforme decisão proferida nos autos associados (
1008529-09.2017.8.11.0003
), antes da propositura daquela ação e da presente demanda, já estava em trâmite no Estado de São Paulo a Ação de Execução do contrato que a apelante pretende ver revisto (protocolada em 27.01.2017); que, inclusive, já conta com Embargos à Execução também ofertados pela apelante (interpostos em 21.03.2017).

Fundamentou o Magistrado, embora o fato de que uma das avalistas do contrato se encontra em recuperação judicial (Bom Jesus) no Juízo
da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, a competência para a apreciação do pedido autoral (de revisão dos encargos contratuais) é do Juízo por onde já estão tramitando a Ação de Execução e os Embargos à Execução ofertados pela co-devedora (apelante), bem como, o fato de a empresa em recuperação judicial figurar como avalista no contrato que está sendo executado, e que a autora pretende ver revisto, por si só, não é causa atrativa da competência do juízo recuperacional.

Sendo assim, o apelo ataca a sentença terminativa com amparo no artigo 1.009 do CPC, mas, como dito, a decisão prolatada é interlocutória de acolhimento de incompetência e não pôs fim ao processo, de modo que deveria ser atacada via agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, CPC.

Nesse passo, o artigo 203, §1o do CPC prevê expressamente que a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução e, no § 2o estabelece que a decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, mesmo não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC. A decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência desafia recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma do artigo 1.015, III do CPC, por possuírem a mesma
ratio
consistente no afastamento do juízo incompetente (REsp 1.679.909)

Desta feita, não é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória que reconhece a incompetência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis e a interposição do apelo pretendendo a reforma de decisão que decide sobre competência
constitui erro grosseiro
, que não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

No âmbito do STJ já se decidiu que
“a aplicação do princípio da fungibilidade dependeria do preenchimento de dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que tenha sido tempestiva a medida.”
(AgInt na Rcl 40.972/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

Assim, imperioso o acolhimento da preliminar de inadmissibilidade do recurso, restando prejudicada as demais questões.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO -
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO
– DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO – ERRO
GROSSEIRO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
Em se tratando de decisão interlocutória, que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, o recurso adequado, segundo a lei processual, é o agravo de instrumento.
” (N.U 1001035-13.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, publicado no DJE 31/01/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que em Cumprimento de Sentença não conhece a Impugnação possui natureza jurídica de interlocutória, portanto, atacável por Agravo de Instrumento, e a interposição de Apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e impõe o seu não conhecimento
”
(N.U 0004937-67.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 24/01/2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Não se conhece de recurso apelação interposto contra decisão de declinação de competência, por não se tratar de sentença, mas decisão interlocutória. 2 - De acordo com o STJ, “a aplicação do princípio da fungibilidade dependeria do preenchimento de dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que tenha sido tempestiva a medida.” (AgInt na Rcl 40.972/RS). Na hipótese, desde 2018, não existe dúvida quanto ao recurso cabível para a análise da decisão interlocutória que trata de competência, de modo que a interposição do Recurso de Apelação configura erro grosseiro
”
(N.U 1022773-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, com fundamento no artigo 932, III e artigo 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento).
”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022